Tribunal: TJDFT
Processo: 0751182-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR. FIXAÇÃO DE PREÇO MÍNIMO. PRECLUSÃO EM RAZÃO DO VALOR DE AVALIAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL VIANDO PROVEITO INFERIOR A 50% DO PREÇO DE AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCONSISTÊNCIAS NO LAUDO DE AVALIAÇÃO E NO EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL. RENOVAÇÃO DA HASTA PÚBLICA. BEM IMÓVEL EM LOCAL VALORIZADO. ADEQUAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.

1. No processo de execução não há preclusão para reavaliação de preço de avaliação de imóvel penhorado, e cabe ao juiz, ao deferir pedido de alienação judicial fixar preço mínimo de venda, nos moldes dos arts 873 e 880 do CPC.

2. Ao dispor sobre a possibilidade de alienação de bens penhorados por iniciativa particular, o CPC traçou apenas disposições gerais, onde dispõe que a alienação não pode ser realizada por valor inferior ao "preço mínimo" fixado pelo Juiz, determinando que os Tribunais editem norma interna para regular esse procedimento de alienação, como se verifica no art. 880, § 1o e § 3o, do CPC.

3. Na hipótese, o juízo de origem deferiu a venda direta por iniciativa particular de imóveis, por metade do valor de avaliação, mas com desconto adicional da comissão de corretagem, fixada em 5% sobre o valor de venda, o que não se aplica às alienações judiciais, podendo-se constatar que o produto da venda será inferior à 50% por cento do valor de avaliação, denotando preço vil, vedado pelo art. 891, parágrafo único, do CPC

4. Apura-se do caso concreto, que a alienação por iniciativa particular do móvel nas condições propostas pelo Juízo de origem não se mostra a medida mais adequada para a máxima efetividade da execução, diante de inconsistências na avaliação e nas tentativas de alienação anteriores denotando ser medida prematura, capaz de violar princípio de que a execução deve ser realizada da maneira menos gravosa ao devedor.

5. Considerando as imprecisões constatadas na avaliação no edital de hasta pública, e tratando-se de imóveis em local de notória valorização, mostra-se necessário e adequado, para maior efetividade da execução, a aplicação do art. 873, do CPC, para que se proceda nova avaliação dos imóveis, com posterior renovação na alienação judicial, com a correta especificação dos encargos que os oneram.

6. Agravo de instrumento parcialmente provido.